Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE COMPARECIMENTO AO NAFAVD. DENÚNCIA REJEITADA POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.

1. Não há que se falar em atipicidade da conduta ilícita imputada ao ofensor, visto que com o advento da Lei 13.641/2018, que acrescentou o artigo 24-A à Lei 11.340/06, a medida protetiva está positivada no ordenamento jurídico. Além disso, há expressa disposição legal que tipifica a conduta de não cumprimento da medida (inciso VII, do artigo 22, da Lei 11.340/06, acrescentado pela Lei 13.984/2020). Assim, não cabe ao Julgador exorbitar de sua competência, fazendo prevalecer seu entendimento pessoal sobre o ordenamento legal.

2. Recurso ministerial conhecido e provido.